Tribunal: STJ
Processo: 5121992-52.2020.8.09.0085
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2459286 - GO (2023/0336323-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: EUROSTAR DO BRASIL S/A.
ADVOGADOS
: ALCEU CONCEIÇÃO MACHADO NETO - PR032767
VITOR HENRIQUE MAINARDES - PR103231
AGRAVADO
: MOTO LASER LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS FERNANDES DE FARIA - GO017179
ADIENIS PAULINO DE QUEIROZ FARIA - GO041034
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR
VÍCIO DO PRODUTO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E
DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.
1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido quanto à ocorrência de
enriquecimento ilícito exige reapreciação do acervo fático-probatório da
demanda, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice
da Súmula 7 do STJ.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a majoração dos honorários
em decorrência da sucumbência recursal depende da presença cumulativa dos
seguintes requisitos: (a) que a sentença recorrida tenha sido publicada a partir
de 18 de março de 2016, sendo o recurso por isso regulado pelo CPC de
2015; (b) que o recurso tenha sido desprovido ou não conhecido; (c) que a
parte recorrida tenha sido condenada em honorários no primeiro grau, de
forma a poder tal verba ser majorada pelo Tribunal, conforme previsto no art.
85, § 11, do CPC.
3. A majoração do percentual já fixado, relativo aos honorários advocatícios,
independe de comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da
parte recorrida, sendo, portanto, devida mesmo quando não apresentadas
contrarrazões. Precedentes.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA49889010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/08/2025 14:14:10
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: d2f6f7cf-59d6-4bc4-bb34-466b07483d44

Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA49889010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/08/2025 14:14:10
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: d2f6f7cf-59d6-4bc4-bb34-466b07483d44

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2459286 - GO (2023/0336323-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: EUROSTAR DO BRASIL S/A.
ADVOGADOS
: ALCEU CONCEIÇÃO MACHADO NETO - PR032767
VITOR HENRIQUE MAINARDES - PR103231
AGRAVADO
: MOTO LASER LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS FERNANDES DE FARIA - GO017179
ADIENIS PAULINO DE QUEIROZ FARIA - GO041034
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR
VÍCIO DO PRODUTO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E
DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.
1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido quanto à ocorrência de
enriquecimento ilícito exige reapreciação do acervo fático-probatório da
demanda, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice
da Súmula 7 do STJ.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a majoração dos honorários
em decorrência da sucumbência recursal depende da presença cumulativa dos
seguintes requisitos: (a) que a sentença recorrida tenha sido publicada a partir
de 18 de março de 2016, sendo o recurso por isso regulado pelo CPC de
2015; (b) que o recurso tenha sido desprovido ou não conhecido; (c) que a
parte recorrida tenha sido condenada em honorários no primeiro grau, de
forma a poder tal verba ser majorada pelo Tribunal, conforme previsto no art.
85, § 11, do CPC.
3. A majoração do percentual já fixado, relativo aos honorários advocatícios,
independe de comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da
parte recorrida, sendo, portanto, devida mesmo quando não apresentadas
contrarrazões. Precedentes.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por EUROSTAR DO BRASIL S.
A. contra decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao agravo em
recurso especial nos termos da seguinte ementa (fl. 722):

Documento eletrônico VDA49301975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:54
Código de Controle do Documento: 95df8ccf-d182-454f-9450-5153aacdcbc1

PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL
POR VÍCIO DO PRODUTO C/C RESTITUIÇÃO DE
QUANTIA PAGA E DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO.
VERIFICAÇÃO.
SÚMULA N. 7 /STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS assim ementado (fl.
527):

Apelação cível. Ação de responsabilidade civil por vício do
produto c/c restituição de quantia paga e danos materiais e
morais. Inscrição indevida em cadastros de proteção ao
crédito.
I. Dano moral in re ipsa. Comprovada nos autos a
inscrição, de forma indevida, do nome da autora/segunda
apelante em cadastros de proteção ao crédito, em razão da
cobrança por produtos defeituosos, mostra-se patente a
ocorrência de dano moral in re ipsa e a obrigação de
indenizar.
II. Quantificação do dano moral. Proporcionalidade e
razoabilidade. Súmula 32 do TJGO. Devem ser aplicados
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na
aferição do valor reparatório, somado às condições
pessoais da vítima e às próprias circunstâncias do dano
gerado, para se alcançar o desejado cunho compensatório.
O quantum indenizatório fixado pelo julgador singular em
R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantido, uma vez
que condiz com as particularidades fáticas do caso
concreto, considerando os valores arbitrados para danos
morais suportados por pessoas jurídicas em razãoin re ipsa
de inscrição em cadastros de inadimplentes, bem como o
fato de haver nos autos provas de que a empresa foi
impedida de realizar compras a prazo em decorrência da
negativação indevida.
III. Honorários sucumbenciais. Fixação com base no
proveito econômico obtido. Promovida a ação objetivando
a declaração da inexistência do débito e a condenação à
reparação por danos morais, os honorários advocatícios
fixados na sentença devem ter como base o proveito
econômico obtido, consubstanciado na somatória do valor
da dívida declarada inexistente e da indenização.
Primeira apelação conhecida e desprovida. Segundo apelo
conhecido e parcialmente provido.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 549-557).
Nas razões do agravo interno, a parte agravante reitera a alegação de
violação do art. 884, parágrafo único, do CC, bem como sustenta a inaplicabilidade da
Súmula 7/STJ.
Aduz, ainda, ser descabida a majoração dos honorários advocatícios haja
vista que a parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso.
Documento eletrônico VDA49301975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:54
Código de Controle do Documento: 95df8ccf-d182-454f-9450-5153aacdcbc1

A agravada apresentou contrarrazões às fls. 740-752.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O recurso não merece prosperar, na medida em que a parte agravante não
trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida. Assim, o óbice da Súmula 7
/STJ quanto à violação do art. 884 do Código Civil merece ser mantido.
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega que a não aplicação
do art. 884, parágrafo único, do CC implica o enriquecimento sem causa da recorrida,
uma vez que ela não pagará pelos produtos comprados, considerando que foi declarada a
inexigibilidade do crédito e continuará sendo proprietária dos produtos (fl. 573).
Quanto ao tema, o Tribunal de origem assim se manifestou (fl. 530):

No que tange ao pleito de devolução dos produtos
impróprios para venda ao fabricante, sob pena de
enriquecimento ilícito, reputa-se inviável, na medida em
que se passaram mais de três anos desde a realização do
negócio, parte dos produtos foi comercializada, ensejando
os prejuízos narrados na inicial, e não há que se falar em
enriquecimento ilícito, na medida em que, conforme
atestado pela perícia, trata-se de câmaras de ar impróprias
para uso, não podendo, após a identificação dos vícios de
qualidade, ser comercializadas.

Desse modo, considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso
especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua
procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória, o
que não se admite em recurso especial, ante a Súmula 7/STJ.
A propósito, cito:

AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
NÃO
CONHECEU
DO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE
DEMANDADA.
1. O Tribunal local seguiu orientação desta Corte no
sentido de que o atraso na entrega do imóvel enseja o
pagamento de indenização por lucros cessantes durante o
período de mora, sendo presumido o prejuízo do
promitente comprador. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. No que diz respeito à alegada violação ao art. 884 do
Código Civil, o Tribunal de origem, com amparo no acervo
fático-probatório dos autos, concluiu pela inexistência de
enriquecimento ilícito da agravada. A revisão desse
entendimento demandaria apreciação de provas, cujo
reexame é vedado em âmbito de recurso especial, em razão
da incidência da Súmula 7 desta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA49301975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:54
Código de Controle do Documento: 95df8ccf-d182-454f-9450-5153aacdcbc1

3. É firme a orientação jurisprudencial adotada por esta
Corte no sentido de que "o promitente comprador passa a
ser
responsável
pelo
pagamento
das
despesas
condominiais a partir da entrega das chaves, tendo em vista
ser o momento em que tem a posse do imóvel." (AgRg no
AREsp 693.206/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
/STJ.)" Incidência da
13/03/2018
22/03/2018
Súmula 83
4. Para derruir as conclusões contidas no decisum atacado a
fim de aferir a ocorrência ou não de culpa pelo atraso na
entrega do imóvel ao adquirente, segundo as razões
vertidas no apelo extremo, seria imprescindível o reexame
de matéria fático-probatória, providência vedada pela
Súmula 7/STJ desta Corte.
5. Nos termos do entendimento desta Corte, tanto os
recursos interpostos pela alínea "a", quanto pela alínea "c"
do permissivo constitucional, exigem a indicação do
dispositivo legal malferido ou ao qual foi atribuída
interpretação divergente, o que não ocorrera na hipótese.
Incidência da Súmula 284/STF.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.441.849/RN, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024
, D Je de
.)
5/9/2024

Quanto à majoração dos honorários recursais, maior sorte não assiste à
parte agravante.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a majoração dos honorários
em decorrência da sucumbência recursal depende da presença cumulativa dos seguintes
requisitos: (a) que a sentença recorrida tenha sido publicada a partir de 18 de março de
2016, sendo o recurso por isso regulado pelo CPC de 2015; (b) que o recurso tenha sido
desprovido ou não conhecido; (c) que a parte recorrida tenha sido condenada em
honorários no primeiro grau, de forma a poder tal verba ser majorada pelo Tribunal,
conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC.
A propósito, cito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA
JULGADA
IMPROCEDENTE,
EM
RAZÃO DA COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA
DÍVIDA. DEVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO
INDEVIDAMENTE.
ART.
940
DO
CC/2002.
POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO, EM DOBRO,
APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS E PAGAS,
QUANDO DA PROPOSITURA DA DEMANDA.
DEVOLUÇÃO DOS DEMAIS VALORES COBRADOS
INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES. ACÓRDÃO
EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA
CONDENAÇÃO.
CONSONÂNCIA
COM
A
Documento eletrônico VDA49301975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:54
Código de Controle do Documento: 95df8ccf-d182-454f-9450-5153aacdcbc1

JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. HONORÁRIOS
RECURSAIS. REQUISITOS PARA A FIXAÇÃO NÃO
PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. De acordo com a orientação desta Corte Superior, o art.
940 do CC/2002 sanciona a cobrança indevida de valores
punindo o demandante ora com o dobro da quantia
pleiteada, no caso de cobrança de dívida já paga, ora com a
quantia equivalente a exigida, na hipótese de cobrança de
valor maior do que o devido. A lei estabeleceu indenização
especial, previamente liquidada, para o caso de cobrança
indevida.
2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp 1.746.072/PR, firmou entendimento
de que a ordem estabelecida pelo § 2o do art. 85 do CPC
/2015 "veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de
que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser
fixados no patamar de dez a vinte por cento,
subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da
condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III)
do valor atualizado da causa" (REsp 1.746.072/PR, Rel.
Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul
Araújo, Segunda Seção, julgado em
, DJe
13/2/2019
).
29/3/2019
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a majoração dos
honorários em decorrência da sucumbência recursal,
conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça, depende da presença cumulativa dos seguintes
requisitos: (a) que a sentença recorrida tenha sido
publicada a partir de 18 de março de 2016, sendo o recurso
por isso regulado pelo CPC de 2015; (b) que o recurso
tenha sido desprovido ou não conhecido; (c) que a parte
recorrida tenha sido condenada em honorários no primeiro
grau, de forma a poder tal verba ser majorada pelo
Tribunal, conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC/2015.
4. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.021.700/PR, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
3/5/2023
DJe de
.)
8/5/2023

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
ADMINISTRATIVO.
ADMINISTRATIVO
3/STJ.
CIVIL.
ENUNCIADO
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO
CPC.
OMISSÃO
SANADA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no
sentindo de se aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC
/2015 e no Enunciado Administrativo 7/STJ ("somente nos
recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18
de março de 2016 será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §
11, do NCPC"), impondo a majoração do percentual já
fixado, relativo aos honorários advocatícios, independe de
comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado
da parte recorrida, sendo, portanto, devida mesmo quando
não apresentadas contrarrazões.
Documento eletrônico VDA49301975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:54
Código de Controle do Documento: 95df8ccf-d182-454f-9450-5153aacdcbc1

II - Verificada a existência de omissão no acórdão
embargado quanto aos honorários recursais e considerando
o disposto no art. 85, § 11, do CPC, combinado com o
Enunciado Administrativo n. 7/STJ, impõe-se a majoração
do valor relativo aos honorários advocatícios fixados na
origem, em um ponto percentual, respeitados os limites
legais, levando-se em consideração o trabalho adicional
imposto ao advogado da parte recorrida, em virtude da
interposição deste recurso. III - Embargos de declaração
acolhidos para fixar os honorários recursais.
(EDcl no AREsp 1.643.720/SP, relator Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, DJe de
. )
25/6/2021

No caso dos autos, observa-se que todos os requisitos foram preenchidos
porquanto a sentença foi proferida já sob a égide do novo CPC, em
; o agravo
29/7/2022
em recurso especial foi desprovido e houve condenação anterior em 10% sobre o valor
do proveito econômico. Logo, é devida a majoração dos honorários advocatícios.
Ressalta-se, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
no sentido de que a majoração do percentual já fixado, relativo aos honorários
advocatícios, independe de comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da
parte recorrida, sendo, portanto, devida mesmo quando não apresentadas contrarrazões.
No mesmo sentido, cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA NÃO CONHECENDO DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE.
MANEJO
DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO, NA ORIGEM,
DO RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. NÃO
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA O AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS MAJORAÇÃO
RECURSAIS.
DOS
POSSIBILIDADE.
AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. Segundo iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, "a oposição de embargos declaratórios em face de
decisão de admissibilidade de recurso especial não tem o
condão de interromper o prazo recursal para o recurso
próprio, na hipótese dos autos, o agravo previsto no art.
994, VIII, do CPC/2015" (AgInt no AREsp 1967624/RS,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em
, DJe
).
14/02/2022
16/02/2022
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de se aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC
/2015 e no Enunciado Administrativo 7/STJ ("Somente nos
recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18
de março de 2016 será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §
11, do NCPC"), impondo a majoração do percentual já
fixado, relativo aos honorários advocatícios, independe de
comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado
da parte recorrida, sendo, portanto, devida mesmo quando
não apresentadas contrarrazões.
3. Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA49301975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:54
Código de Controle do Documento: 95df8ccf-d182-454f-9450-5153aacdcbc1

(AgInt no AREsp n. 1.672.528/SE, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
22/5/2023
DJe de
.)
24/5/2023

Assim, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA49301975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:54
Código de Controle do Documento: 95df8ccf-d182-454f-9450-5153aacdcbc1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.459.286 / GO
Número Registro: 2023/0336323-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
512199252 51219925220208090085
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EUROSTAR DO BRASIL S/A.
ADVOGADOS : ALCEU CONCEIÇÃO MACHADO NETO - PR032767
VITOR HENRIQUE MAINARDES - PR103231
AGRAVADO
: MOTO LASER LTDA
ADVOGADOS : MARCOS FERNANDES DE FARIA - GO017179
ADIENIS PAULINO DE QUEIROZ FARIA - GO041034
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EUROSTAR DO BRASIL S/A.
ADVOGADOS : ALCEU CONCEIÇÃO MACHADO NETO - PR032767
VITOR HENRIQUE MAINARDES - PR103231
AGRAVADO
: MOTO LASER LTDA
ADVOGADOS : MARCOS FERNANDES DE FARIA - GO017179
Documento eletrônico VDA49865423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:36:20
Código de Controle do Documento: 11c3ad21-0781-4157-bd81-600ace4e9ed2

ADIENIS PAULINO DE QUEIROZ FARIA - GO041034
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:36:20
Código de Controle do Documento: 11c3ad21-0781-4157-bd81-600ace4e9ed2